Tribunal: TJPA
Processo: 0000656-58.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000656-58.2012.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

APELADO: NORTE ENERGIA S.A, CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória do Xingu contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição/compensação de indébito, ajuizada por Consórcio Construtor Belo Monte e Norte Energia S.A., que julgou procedentes os pedidos para declarar indevida a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos valores relativos a materiais e subempreitadas no âmbito da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, bem como condenou o ente municipal à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da juntada, após a contestação, de documentos relevantes sem abertura de prazo para manifestação, e, no mérito, impugna a dedução das parcelas da base de cálculo do imposto e a forma de devolução do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da juntada superveniente de documentos relevantes sem intimação do Município para se manifestar; e (
ii
) estabelecer se, superada a preliminar, seria possível manter o julgamento de procedência quanto à exclusão de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN e à restituição ou compensação do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem admite a juntada, após a contestação, de vasta documentação fiscal e contábil apresentada pela parte autora e encaminha os autos à sentença sem abrir prazo específico para manifestação do Município sobre esse acervo probatório.

O art. 437, § 1º, do CPC assegura à parte contrária o direito de se manifestar sobre documento juntado aos autos, e essa garantia concretiza o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

Os documentos juntados supervenientemente não tratam de matéria acessória, mas dizem respeito ao próprio fato constitutivo do direito alegado, pois buscam demonstrar a indevida inclusão, na base de cálculo do ISSQN, de valores referentes a materiais e subempreitadas.

A ausência de vista ao Município compromete o contraditório substancial e a paridade de armas, porque impede a impugnação da suficiência, regularidade, origem e alcance da prova que embasa o acolhimento da pretensão inicial.

O prejuízo é concreto, e não presumido, porque a documentação possui aptidão direta para influenciar a solução de mérito, especialmente diante da jurisprudência restritiva mencionada no voto quanto à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em contratos de construção civil.

O não comparecimento do Município à audiência em que foi deferida a juntada não supre a necessidade de posterior intimação para manifestação sobre o conteúdo efetivamente acostado, pois o direito de defesa recai sobre os documentos produzidos, e não apenas sobre a decisão que autoriza sua apresentação.

A sentença adota compreensão ampla sobre a dedução de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN sem demonstrar, sob contraditório efetivo, que os documentos juntados atendem aos requisitos probatórios exigidos pela orientação jurisprudencial indicada no próprio acórdão.

A anulação da sentença constitui a providência adequada, porque o exame definitivo das demais teses recursais depende da prévia reabertura do contraditório e de novo julgamento pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos relevantes após a contestação exige a intimação da parte contrária para manifestação específica, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. 2. A ausência de abertura de prazo para manifestação sobre documentos que influenciam diretamente o julgamento do mérito configura violação ao contraditório e à ampla defesa, quando demonstrado prejuízo concreto. 3. A anulação da sentença é medida cabível quando o vício processual compromete a higidez do julgamento e impede o exame seguro do mérito sob contraditório efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 156, III; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 319, 324, 330, 437, § 1º e § 2º, e 1.026, caput; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º, b; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG, Tema 247, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
2.486.358/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806462-52.2020.8.14.0040, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000656-58.2012.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO
CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

APELADO
S
:

CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE e NORTE ENERGIA S.A.

RELATORA
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (I
D
31375203
) interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

contra sentença (I
D
31375202
) proferida
pelo Juízo da
vara única
de Vitória do Xingu
, que,
nos autos da Ação
Declaratória c/c Repetição/Compensação do Indébito
(Processo nº
0000656-58.2012.8.14.0005
)
ajuizada pel
o

CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE e NORTE ENERGIA S.A.
, julgou
procedentes os pedidos iniciais, declarando a indevida inclusão
dos valores referentes a materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN

incidente sobre serviços prestados no âmbito da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, bem como condenando o ente municipal à restituição ou compensação dos valores considerados indevidamente recolhidos.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Vitória do Xingu, em síntese, que: (i) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que documentos relevantes foram juntados pela parte autora após a contestação, sem que houvesse intimação da parte ré para manifestação, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 437, §1º, do CPC, configurando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da sentença; (
ii
) a petição inicial seria inepta, diante da ausência de planilha de cálculo, memória discriminada e individualização dos valores pretendidos, o que comprometeria a certeza e liquidez do pedido, configurando carência da ação nos termos dos
arts
. 319, 324 e 330 do CPC; (
iii
) no mérito, defende a legalidade da inclusão dos valores na base de cálculo do ISSQN, invocando a competência tributária municipal prevista no art. 156, III, da CF/88, bem como a
necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de exclusão previstas na LC nº 116/2003; (
iv
) a exclusão de materiais e subempreitadas teria sido deferida sem a devida comprovação documental quanto à origem dos materiais ou à efetiva tributação das subempreitadas; (v) a sentença teria aplicado de forma inadequada o precedente do STF no RE 603.497 (Tema 247), sem considerar as peculiaridades do caso concreto; (vi) haveria necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração dos valores controvertidos, cuja ausência caracterizaria cerceamento de defesa; (
vii
) eventual restituição deveria observar o regime constitucional de precatórios, sendo indevida a compensação imediata
.

R
equer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, ou ainda a improcedência dos pedidos iniciais, além de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas no ID
31375208
, em que os
apelados defendem que (i) a dedução das subempreitadas da base de cálculo do ISSQN encontra amparo no art. 9º, § 2º, alínea “b”, do Decreto-Lei n. 406/68, recepcionado pela Constituição Federal, bem como em firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, nos contratos de construção civil, não se admite a inclusão, na base de cálculo do imposto, de valores relativos a subempreitadas tributáveis; (
ii
) quanto aos materiais empregados na obra, a base de cálculo do ISSQN deve corresponder exclusivamente ao preço do serviço, nos termos do art. 7º da LC n. 116/2003, não se justificando a tributação de parcelas atinentes a materiais utilizados na construção civil, por não constituírem remuneração do labor nem receita própria do prestador; (
iii
) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado pelo STF no RE 603.497, reconhece a possibilidade de dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, inclu
sive sem distinção entre materiais fornecidos pelo prestador e aqueles adquiridos de terceiros,
desde que efetivamente empregados na obra; (
iv
) o item 7.02 da lista anexa à LC n. 116/2003, ao tratar da incidência tributária em hipóteses de prestação de serviços com fornecimento de mercadorias, não altera a definição da base de cálculo do ISSQN, mas apenas disciplina conflitos de competência entre ISS e ICMS; (v) os valores concernentes a materiais não configuram receita do prestador, mas mero ingresso financeiro, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo afrontaria a própria materialidade do imposto; e (vi) não procede a insurgência recursal quanto à fundamentação da sentença, uma vez que o entendimento adotado está em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do apelo e pela preservação integral do decisum.

Manifestação do Ministério Público, afirmando não haver interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID
34303075
).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em primeiro plano, à alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que, após a apresentação

da contestação pelo Município de Vitória do Xingu, a parte autora promoveu

a juntada de documentos relevantes — consistentes em notas fiscais e outros comprovantes
(ID
31374704 - Pág. 8
a ID
31375171 - Pág. 24
)
— sem que fosse oportunizada à parte ré manifestação específica sobre esse acervo, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 437, §1º, do CPC.

Examinando os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Conforme relatado na própria sentença, após a contestação apresentada
,
em 8/10/2012
,
pelo Município

(ID 31374698 - Pág. 6 -8)
, foi designada audiência, sobrevindo o termo juntado no
ID
31374703 - Pág. 1
, ocasião em que foi deferido o pedido da parte autora para juntada de novos documentos. No mesmo ato, o juízo de origem entendeu desnecessária a instrução probatória e, considerando o pedido de julgamento antecipado formulado pela autora, determinou que, após a juntada dos novos documentos, os autos viessem conclusos para sentença. Na sequência, a parte autora protocolou a petição
,
em 22/9/2014
, oportunidade em que efetivamente juntou
vasta documentação
(ID 31374704 - Pág. 8 a ID 31375171 - Pág. 24)
.

A partir dessa sequência procedimental, não se extrai, dos elementos constantes das peças disponibilizadas, a abertura de prazo específico para que o Município se manifestasse sobre a documentação supervenientemente acostada antes da prolação da sentença. Ao revés, o iter descrito na sentença evidencia que os documentos foram admitidos e, após sua juntada, o feito seguiu para julgamento.

Tal circunstância assume relevo decisivo no caso concreto.

Isso porque a sentença julgou procedentes os pedidos para declarar indevidos os pagamentos de ISSQN incidentes sobre os materiais fornecidos e sobre as subempreitadas já tributadas, condenando o Município à restituição ou compensação dos valores pagos a maior.
A fundamentação adotada em primeiro grau assentou, em linhas gerais, a possibilidade de dedução dos materiais da base de cálculo do ISS e, em consequência, reconheceu aos autores o direito à repetição do indébito.

Ou seja, a documentação juntada após a contestação não se refere a questão lateral ou acessória. Ao contrário, trata-se de acervo probatório potencialmente direcionado à demonstração do próprio fato constitutivo do direito afirmado na inicial, consistente na alegada indevida inclusão, na base de cálculo do ISSQN, de valores correspondentes a materiais e subempreitadas. Nessa medida, a ausência de intimação da parte contrária para manifestação específica sobre tal prova compromete o contraditório substancial e a paridade de armas.

Com efeito, o art. 437, §1º, do CPC é expresso ao assegurar à parte contrária o direito de se manifestar sobre documento juntado aos autos. Tal regra não traduz formalismo vazio; consubstancia garantia processual diretamente vinculada ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

CPC,
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

CF/
88,
Art.
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso, o prejuízo não é meramente presumido, tampouco abstrato. Ele se revela concreto.

Isso porque

a jurisprudência mais recente do STJ e do próprio TJPA

firmou compreensão restritiva quanto à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em serviços de construção civil: a dedução somente se admite, em tese, quanto a materiais produzidos pelo próprio prestador, fora do local da obra, e sujeitos à incidência de ICMS, sendo vedada a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ISS .
MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO ATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/
STJ .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece dos embargos de divergência quando o dissídio interpretativo não se mostra atual, nos termos do art. 266, caput, do RISTJ.
2 .

Ambas as Turmas de Direito Público firmaram o entendimento no sentido da impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO
CIVIL .
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS .
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconhecera ao Consórcio S 103 (Síntese Moradia e Construções Ltda e
Senenge
Construção Civil e Serviços Ltda) o direito à dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em obras de construção civil, dos valores dos materiais empregados nas obras, ainda que adquiridos de terceiros, mediante comprovação em liquidação, e deferira a repetição dos valores pagos a maior, tudo no período de outubro de 2015 a outubro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em definir se é possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil, os valores referentes a materiais adquiridos de terceiros e empregados nas obras, ou se tal dedução limita-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação do serviço e sujeitos à incidência de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
art
.
7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, e o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, autorizam a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968, delegando ao Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance da dedução.

5
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a dedução apenas dos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS, vedando a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

6. Ausente nos autos comprovação de produção própria de materiais pelo Consórcio S 103 ou pelas empresas integrantes, mas apenas aquisição de terceiros, mostra-se inviável a dedução pleiteada.

7. Não preenchido o requisito legal para dedução, inviável, também, a repetição do
indébito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Pedido inicial julgado
improcedente .

Tese de julgamento:

1. A dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em razão de serviços de construção civil, limita-se aos materiais comprovadamente produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2. É vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que empregados nas
obras .

3. Inviável a repetição do indébito nos casos em que não comprovada a produção própria dos materiais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 146, III, a, e 156, III;

Lei Complementar nº 116/2003,
art
.
7º, § 2º, I; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º, a; CPC/2015,
arts
. 487, I, e 85, § 2º, e art. 1 .026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.486.358/SP,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2024,
DJe
29/05/2024; STF, RE 603.497/MG (Tema 247),
Rel
.
Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29/06/2020,
DJe
13/08/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064625220208140040 28159613, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Nessa moldura jurisprudencial, a análise da documentação fiscal e contábil juntada pela autora assume papel central, pois dela poderia decorrer, ou não, a comprovação dos requisitos restritivos hoje exigidos para a exclusão das parcelas da base de cálculo do ISS. Se assim
é
, não se pode reputar inofensiva a ausência de oportunidade de contraditório sobre documentos que tinham aptidão direta para influenciar a solução de mérito adotada na sentença.

É verdade que os apelados, em contrarrazões, sustentam a inexistência de nulidade, ao argumento de que a juntada foi deferida em audiência de conciliação e saneamento, à qual o Município não compareceu, e de que não teria havido demonstração de prejuízo concreto. Todavia, esse raciocínio não prevalece.

Primeiro, porque a ausência da parte à audiência em que se deferiu a juntada não supre, por si só, a exigência legal de posterior ciência e possibilidade de manifestação sobre o conteúdo efetivamente acostado. Uma coisa é o deferimento judicial para apresentação de documentos; outra, distinta, é a efetiva abertura do contraditório após a juntada. O direito de defesa incide sobre o conteúdo do documento apresentado, e não apenas sobre o ato que autorizou sua juntada.

Segundo, porque o prejuízo, aqui, decorre da própria natureza dos documentos e de sua pertinência com o núcleo do mérito. Não se está diante de prova irrelevante ou repetitiva,
mas de documentos fiscais e correlatos que, em tese, buscavam demonstrar a não incidência do ISSQN e embasaram o acolhimento da pretensão inicial. A ausência de vista à Fazenda municipal, nesse cenário, inviabilizou o exercício pleno do contraditório sobre a suficiência, regularidade, origem e alcance desses elementos probatórios.

Terceiro, porque a sentença não enfrentou, de modo analítico, sob contraditório efetivo, a distinção hoje central na jurisprudência do STJ e do TJPA entre materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e materiais simplesmente adquiridos de terceiros. Ao contrário, o
decisum
adotou compreensão ampla acerca da dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, reportando-se a precedente desta Corte e ao RE 603.497, sem demonstrar, de modo individualizado, que os documentos juntados atendiam ao filtro probatório mais restritivo atualmente exigido.

Assim, não se trata de anular a sentença por simples deficiência formal, mas por vício processual efetivamente capaz de comprometer a higidez do julgamento.

Também por isso, a solução mais adequada, neste momento, não é desde logo reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Embora a jurisprudência recente do STJ e do TJPA pareça, em princípio, mais favorável à tese do Município quanto ao mérito tributário, a valoração segura do caso concreto depende justamente do exame, sob contraditório, dos documentos juntados pela parte autora após a contestação. Sem essa etapa, eventual juízo definitivo correria o risco de suprimir instância e de decidir a causa sem completa maturação do debate probatório.

Nessa linha, o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa prejudica, por ora, o exame aprofundado das demais teses recursais de mérito, inclusive
aquelas referentes
à carência de ação, à possibilidade de dedução dos materiais e à forma de devolução do indébito, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular reabertura do contraditório e novo julgamento.

Portanto, impõe-se o provimento da apelação, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Município de Vitória do Xingu manifestação sobre os documentos juntados pela parte autora após a contestação, especialmente aqueles referidos entre os
IDs
31374704 e 31375171, prosseguindo-se, então, com novo julgamento.

Ante o exposto,
conheço da apelação e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Município de Vitória do Xingu manifestação sobre os documentos juntados pela parte autora após a contestação e, após regular prosseguimento, seja proferido novo julgamento, como entender de direito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art
igo
s 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém,

27
de

abril

de 202
6
.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026